Tribunal: TJBA
Processo: 8002069-37.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002069-37.2024.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VAGNER MOREIRA GAMA SANTOS Advogado(s): VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. APELO DO AUTOR. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, em razão da não comprovação do labor em condições insalubres, destacando o julgador que a parte autora, embora intimada, dispensou a produção de prova pericial e requereu o julgamento antecipado da lide. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (a) a ocorrência de suposto error in procedendo, por não ter o juiz determinado de ofício a produção de prova pericial que considerava indispensável; e (b) a necessidade, ou não, de prova técnica para a comprovação do direito ao adicional de insalubridade no período pleiteado, especialmente diante do reconhecimento administrativo posterior da verba. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em error in procedendo. O poder instrutório conferido ao juiz pelo artigo 370 do CPC é uma faculdade, não um dever absoluto que suplante o ônus probatório das partes. Ao ser intimado para especificar provas e, em vez disso, requerer expressamente o julgamento antecipado do mérito, o autor assumiu o risco de uma decisão baseada no conjunto probatório limitado, operando-se a preclusão de seu direito de produzir outras provas, inclusive a pericial. 4. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público, via de regra, depende da comprovação do exercício de atividades em ambiente hostil à saúde, o que se faz por meio de laudo técnico pericial. Trata-se de fato complexo que exige conhecimento especializado, não podendo ser aferido por mera presunção. 5. O reconhecimento administrativo e o início do pagamento do adicional a partir de data posterior não tornam o fato incontroverso para o período pretérito, sendo inviável a presunção retroativa da condição insalubre. Os efeitos do ato administrativo que concede a vantagem são, em regra, prospectivos (ex nunc). 6. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que conduz à manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Tese de julgamento: "[1] A faculdade instrutória do juiz (art. 370 do CPC) não afasta o ônus probatório da parte (art. 373, I, do CPC), sendo incabível a anulação da sentença por error in procedendo quando a própria parte, devidamente intimada, dispensa a produção de provas e requer o julgamento antecipado do mérito. [2] A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende, como regra, de prova técnica pericial que ateste a exposição a agentes nocivos, não sendo possível presumir a insalubridade em período pretérito com base no reconhecimento administrativo posterior da verba." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 355, 370 e 373, I. Lei Complementar Municipal nº 001/2008, art. 65. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002069-37.2024.8.05.0057, em que figuram como apelante VAGNER MOREIRA GAMA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CICERO DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .